Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021002-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIANA DE OLIVEIRA - CPF: 059.690.541-60 (ADVOGADO), LUZINETE MARIA DE ARRUDA - CPF: 652.000.471-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MARIANA DE OLIVEIRA - CPF: 059.690.541-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR HUGO DA SILVA ALVES - CPF: 061.200.561-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Denúncia oferecida. Prejudicialidade. Ilicitude da busca domiciliar. Fundadas razões. Pressupostos da custódia preventiva. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares. Impetração conhecida em parte. Ordem parcialmente conhecida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; 2) Ilicitude da busca domiciliar por ausência de fundadas razões; 3) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 4) predicados pessoais; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão; 6) prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. O oferecimento da denúncia pelo órgão do Ministério Público
prejudica a tese de excesso de prazo para o início da ação penal
.

2. A
dispensa de sacola plástica contendo entorpecentes e a fuga ao avistar a viatura policial constituem justa causa para a busca domiciliar,
independentemente de mandado judicial.

3. A quantidade de maconha apreendida [2,584kg], somadas às apreensões de apetrechos utilizados para o tráfico [balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie], justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles.

5. A condenação criminal utilizada pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva refere-se à tráfico de drogas praticado há quase 20 (vinte) anos, o qual foi declarada extinta a punibilidade, pelo cumprimento integral da pena, há mais de 6 (seis) anos, circunstância que relativiza o argumento de reiteração delitiva, embora seja apto a configurar mau antecedente.

6. Ponderados a
natureza menos nociva da maconha, a quantidade apreendida [2.584kg] e os predicados da paciente, se monstra pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

1. O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público conduz à prejudicialidade da alegação de excesso de prazo.

2. A
fuga para o interior do imóvel, ao perceber aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar.

3. A quantidade de maconha, somada à apreensão de petrechos e dinheiro em espécie justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. As circunstâncias pessoais favoráveis e a ausência de contemporaneidade do registro criminal admitem a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, quando suficientes à tutela da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319, I, IV e VIII, 325, I, e 659.

Jurisprudências citadas:

STF, RE 1.492.256 AgR-EDvAgR – relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes – Tribunal Pleno – 17.2.2025;
HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;
STJ, AgRg no RHC 186.297/ES – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.12.2023;
AgRg no HC 1.035.519/SP – relator Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 2.3.2026;
AgRg no RHC 134.471/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021; HC nº 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014; AgRg no HC 691.327/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 13.10.2021; RHC nº 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021;
HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020;
TJMT, HC 1014736-18.2026.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021002-21.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DRª. MARIANA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

LUZINETE MARIA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUZINETE MARIA DE ARRUDA
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE 1003128-91.2026.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 365923360).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente está presa há 90 dias
“sem que tenha sido oferecida denúncia”
, a caracterizar excesso de prazo
; 2)
a busca domiciliar seria ilícita por estar motivada
“exclusivamente em denúncia anônima
[...] e sem fundadas razões”
; 3)
a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 4) possui residência fixa e atividade lícita; 5) as medidas cautelares diversas seriam suficientes; 6) faria jus à prisão domiciliar por portadora de
“hipertensão arterial, diabetes, colesterol, histórico de infarto [...], cateterismo e cirurgia cardíaca, dependendo de medicação contínua e ininterrupta”
.

Requer a concessão da ordem para a revogação da custódia constritiva. Subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas ou a conversão em domiciliar (ID 367430362), com documentos (ID 367430372 ao ID 367430392).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em substituição regimental (ID 367986892).

O Juízo singular prestou informações (ID 371851373).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Arguiu nulidade da prova, eis que obtida mediante invasão de domicílio, devendo a prisão ser relaxada – Improcedência – Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado nº 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Impossibilidade de análise de temas que exigem dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus – Alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia – Pleito prejudicado – Inicial acusatória oferecida em 14.05.2026 – Alega inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva e assere que não estão presentes os seus requisitos legais – Denota que não restou demonstrada a necessidade da prisão – Menciona que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão – Descabimento – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Circunstâncias do flagrante, gravidade concreta do delito e reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 376502893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.2.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] o policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, que participou da prisão dos flagrados, em seu depoimento declarou que o depoente faz parte da equipe do GAP 01, e nesta data, por volta das 19h30, em patrulhamento urbano, recebeu informações de um denunciante que recusou a se identificar por medo de represálias, relatando que na Rua Cezarino Nunes da Cunha, nº 08, Novo Colorado, estaria ocorrendo intenso comércio de entorpecentes, em um conjunto de quitinetes; Que segundo a denúncia, na primeira quitinete, à esquerda, os responsáveis pela venda de maconha seriam o suspeito Victor, vulgo macaco, e sua esposa Luzinete; [...]com base nas informações, a equipe intensificou o patrulhamento nas imediações e, ao adentrar a referida rua, visualizou o suspeito Victor, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da quitinete, dispensando uma sacola plástica; Que o suspeito foi alcançado e abordado; [...] Que ao verificar a sacola dispensada por Victor, foram encontradas 13 (treze) porções de substância análoga à maconha de diferentes tamanhos, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme; Que em busca pessoal no suspeito Victor, foi localizada 01 (uma) porção de maconha com as mesmas características das anteriormente encontradas, bem como a quantia de R$ 464,00 [...].

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido em posse dos flagrados e no interior da residência deles, 15 (quinze) porções de substância entorpecente, tipo material vegetal [...] apresentaram resultado positivo preliminar para “maconha”, com quantia de aproximadamente de 2,584kg (dois quilogramas e quinhentos e oitenta e quatro gramas), que se considerarmos que a comercialização desse tipo de entorpecente é geralmente realizada em porções de 1 (um) até 2 (dois) gramas, chegamos a conclusão que a droga apreendida é apta para gerar de 1.000 (mil) até mais de 2.000 (duas) mil porções, circunstância concreta apta a demostrar a gravíssima lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal.

Não bastasse isso, também foi apreendida a quantia de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) em dinheiro e 01 (uma) balança de precisão, pois a outra balança foi apreendida na residência de Jéssica, ou seja, denota-se de forma indene de dúvidas, que trata-se de GRANDE quantidade de entorpecentes, que estava acondicionada de forma fracionada, cujo local também foi apreendida uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro, que, associada à denúncia de ponto de venda no local, aponta, em tese, para a efetiva comercialização de drogas no local, fazendo-se assim, mais que necessária à segregação dos autuados, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Ademais, [...] o flagrado Victor Hugo, por sua vez, também já respondeu por ato infracional, relacionado à crime idêntico, quando ainda era menor de 18 (dezoito) anos, conforme autos nº 616-07.2017.811.0063 e 2262-52.2017.811.0063, demonstrando assim, mais uma vez, a sua aparente propensão à prática delitiva.

[...] O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta dos agentes provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável, pois condutas desse jaez, causam enorme perplexidade, posto que fomentam a ocorrência de diversos outros crimes praticados por usuários, na ânsia de adquirirem mais drogas para o seu consumo insaciável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

[...] No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade dos delitos, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelos flagrados levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

[...] Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante dos flagrados LUZINETE MARIA DE ARRUDA – CPF 652.000.471-53 e VICTOR HUGO DA SILVA ALVES 061.200.561-57, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.

Expeça-se o devido MANDADO DE PRISÃO em desfavor de LUZINETE MARIA DE ARRUDA – CPF 652.000.471-53 e VICTOR HUGO DA SILVA ALVES – CPF 061.200.561-57.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 367430382)

Em 14.5.2026, o órgão do ministério público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e dos corréus Victor Hugo da Silva Alves e Jéssica Drielli Marques de Melo, pelo delito de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (PJE 1004266-93.2026.8.11.0042 – ID 233603512).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, após a impetração deste
habeas corpus
, conduz à prejudicialidade da alegação de excesso de prazo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O oferecimento [...]da denúncia pelo Ministério Público torna prejudicada a tese de excesso de prazo para o início da ação penal, aplicando-se, por analogia, a ratio decidendi da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, HC 1014736-18.2026.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.5.2026)

Logo, a matéria referente ao excesso de prazo não deve ser conhecida.

Sobre a tese de ilicitude da busca domiciliar, verifica-se que a diligência policial que culminou na apreensão 2,584kg (dois quilogramas e quinhentos e oitenta e quatro gramas) de maconha na residência da paciente decorreu de informação recebida pelos policias militares [Ubiratan Pinto de Alencar Filho e Jefredson Mota dos Santos], por uma pessoa
“que recusou a se identificar por medo de represálias”
, de que no imóvel localizado na rua Cezarino Nunes da Cunha, nº 8, bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT,
“havia intenso comércio de entorpecentes”
, sendo que
“na primeira quitinete à esquerda, os responsáveis pela venda de maconha seriam”
a paciente e o corréu Victor Hugo da Silva Alves, razão pela qual foram até o local. O corréu [Victor Hugo da Silva Alves] estava na rua e ao visualizar a viatura policial
“empreendeu fuga para o interior da quitinete, dispensando uma sacola plástica”
contendo
“13 (treze) porções de maconha [...] de diferentes tamanhos”
. Na sequência ingressaram no imóvel e encontraram a paciente no quarto com 1 (uma) porção de droga com características semelhantes às demais, bem como apreenderam 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme e R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) em espécie (PJE 1003128-91.2026.8.11.0042 – ID 223370748; ID 223370750).

A
“
dispensa de

sacola plástica”
contendo entorpecentes e a fuga
“ao avistar a viatura policial”
constituem
“justa causa”
para o ingresso domiciliar (STJ, AgRg no RHC 186.297/ES – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.12.2023),
independentemente de mandado judicial (CPP, art. 244).

Frise-se que, tanto para o c. STF (RE 1.492.256 AgR-EDvAgR – relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes – Tribunal Pleno – 17.2.2025) quanto para o c. STJ (AgRg no HC 1.035.519/SP – relator Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 2.3.2026) a
“fuga para o interior do imóvel, ao perceber aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar”
.

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se identifica a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 13 (treze) porções de maconha [massa total de 2,584kg – dois quilogramas e quinhentos e oitenta e quatro gramas –],
“01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme”
e R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) em posse do paciente (PJE 1004266-93.2026.8.11.0042 – ID 224972791).

A quantidade de maconha apreendida [2,584kg] somadas às apreensões de apetrechos utilizados para o tráfico [balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021).

Todavia, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas
“sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014).

No caso, a paciente tem endereço certo [Rua Padre Nazareno, Quadra 03, Lote 08, quitinete, Bairro Novo Colorado, Cuiabá/MT], além de exercer atividade laboral lícita como diarista (ID 367403372; ID 367430374).

Frise-se que a condenação criminal utilizada pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva refere-se à tráfico de drogas praticado [em 15.2.2007] há quase 20 (vinte) anos (ação penal nº 2007/122 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá), o qual foi declarada extinta a punibilidade, pelo cumprimento integral da pena, em 14.5.2020 (SEEU nº 00157213920078110042), ou seja,

há mais de 6 (seis) anos, prazo superior ao período depurador descrito no art. 64, I, do CP, circunstância que relativiza o argumento de reiteração delitiva, embora seja apto a configurar mau antecedente.

Com efeito,
“antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência [...] notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar”
(STJ, AgRg no HC 691.327/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 13.10.2021).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021).

Frise-se que no julgamento do HC 1019818-30.2026.8.11.0000, em 2.6.2026, esta Câmara substituiu a prisão preventiva do corréu [Victor Hugo da Silva Alves] por cautelares diversas.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida em posse do paciente, os predicados do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida

em parte
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
LUZINETE MARIA DE ARRUDA
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026